Tribunal: TJMT
Processo: 0000780-31.2019.8.11.0053
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0000780-31.2019.8.11.0053
APELANTE: BRUNO VINICIUS RODRIGUES DOS SANTOS, RENAN LUCAS DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação de BRUNO VINÍCIUS RODRIGUES DOS SANTOS e RENAN LUCAS DE OLIVEIRA visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio do Leverger que os condenou, nos autos da ação penal no 780-31.2019.811.0053, código 90865, respectivamente, às penas de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multas, pela prática do crime de roubo circunstanciado, capitulado no art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I, do Código Penal.
Contudo, examinando os autos verifiquei que o réu RENNAN CAMILO CRUZ SILVA condenado à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multas, pela prática do crime de roubo circunstanciado, capitulado no art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I, do Código Penal, do Código Penal, não obstante tenha advogado constituído nos autos deixou de ser intimado da sentença condenatória.
Nesse aspecto, convém esclarecer que o juízo de primeira instância desde a fase das alegações finais insiste em intimar o advogado - Dr. Danilo Monteiro Lima, OAB 18.365, que renunciou ao mandato em 26/08/2019, sendo que o advogado constituído por RENNAN CAMILO CRUZ SILVA – Dr. Vanderson Rafael Nascimento, OAB 20372, atua no feito desde 20/12/2020 (id. 72636476).
Desse modo, em observância ao devido processo legal, converto o julgamento em diligência para que os autos retornem ao juízo da origem, com o objetivo de intimar o advogado constituído pelo réu RENNAN CAMILO CRUZ SILVA para apresentação das aludidas razões de sua insatisfação recursal e caso o referido advogado não esteja mais atuando na defesa do réu, que seja intimado com o fim de constituir novo patrono para apresentar a necessária defesa ou, na impossibilidade de fazê-lo, que lhe seja nomeado um Defensor Público.
Remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para parecer.
Após, volvam-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de maio de 2021
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator